Tribunal: TJDFT
Processo: 0701469-84.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DEMONSTRADA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DA COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo o comando inserto no art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, o “condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”, enquanto que o art. 34 dispõe que o “condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.

2. Sob tal perspectiva, ressoa claro que a valoração judicial da prova conduz à conclusão de que o apelante, em manifesta violação aos reportados dispositivos legais do Código de Trânsito Brasileiro e, ainda, desprovido de habilitação para dirigir, invadiu a faixa de sentido contrário, onde colidiu com a motocicleta do apelado. Assim, depreende-se das específicas circunstâncias do acidente que a conduta do recorrente foi determinante para a colisão entre os veículos, o que atesta a sua culpa pelo acidente. Portanto, o réu deve indenizar o autor pelos danos materiais e morais sofridos.

3. No que se refere aos danos materiais, a perícia realizada na motocicleta conduzida pelo autor, aliada às fotografias dela tiradas, revelam que o apontado veículo automotor sofreu significativa avaria. Aliás, no ponto, cumpre destacar que os orçamentos colacionados aos autos, que não foram impugnados pela parte ré, estão em conformidades com as avarias demonstradas. Consigna-se, ainda, que o autor lançou mão do orçamento de menor valor. Ademais, também ficaram comprovados gastos com medicamentos utilizados pelo autor. Desse modo, não merece reparos o capítulo de sentença relativo ao dano material.

4. De igual modo, restou demonstrado que o acidente implicou aviltamento dos direitos inerentes à personalidade do autor, ora apelado, sobretudo sua integridade física e psíquica, visto que ficou evidenciado que a colisão resultou em graves lesões físicas ao autor, com destaque para a fratura no seu fêmur esquerdo, e atingiu sua dignidade, rendendo ensejo à pretensão indenizatória pelo dano moral experimentado.

5. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo.

6. Nesse esteio, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo do julgador (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).

7. Da análise de precedentes deste TJDFT, é dado concluir a existência de um padrão indenizatório a título de dano moral na hipótese de colisão entre veículos, que resulta em grave violação à integridade física e psíquica do autor, referencial este que foi devidamente observado pelo Juízo de origem ao arbitrar a compensação, devendo, pois, ser mantido o quantum. Por sua vez, a conjuntura descrita nos autos não remete a uma solução diversa da adotada pelos julgados paradigmas, pois deles não se desbordou, não se detectando alguma peculiaridade que conduzisse a uma mitigação ou majoração da compensação perfilhada.

8. Recurso conhecido e desprovido.